Tribunal: TCU
Processo: 017.288/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Representação referente à licitação que tinha por objeto a contratação de serviços de engenharia agronômica, com dedicação exclusiva de mão de obra, para monitoramento e controle de mosca-da-carambola (Bactrocera carambolae) nos estados do Amapá, Roraima e no município de Almeirim, no Pará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, versando sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90002/2025, conduzido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia agronômica para controle da mosca-da-carambola; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado pela representante, por perda de objeto, ante o julgamento de mérito da presente representação; 9.3. dar ciência à Coordenação-Geral de Aquisições do Ministério da Agricultura e Pecuária, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a exigência, em editais e avisos de licitação, de comprovação de capacidade técnica em objeto específico, quando o critério de julgamento admitia experiência em objeto mais amplo ou distinto, viola os princípios da publicidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021, devendo tal falha ser corrigida nas futuras contratações; 9.4. comunicar esta decisão à representante e ao Ministério da Agricultura e Pecuária; e 9.5. arquivar o presente processo.